Tribunal: TJSP
Processo: 1074831-32.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade Civil do Estado. Ação de indenização por danos materiais. Acidente de trânsito decorrente de animal (equino) na pista em rodovia mantida pela parte requerida. Dever de conservação e fiscalização da via pública a cargo de concessionária de serviço público. Responsabilidade objetiva da administração pública. Sentença parcialmente reformada apenas para ajustar o termo

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade Civil do Estado. Ação de indenização por danos materiais. Acidente de trânsito decorrente de animal (equino) na pista em rodovia mantida pela parte requerida. Dever de conservação e fiscalização da via pública a cargo de concessionária de serviço público. Responsabilidade objetiva da administração pública. Sentença parcialmente reformada apenas para ajustar o termo inicial dos juros de mora e a observância da orientação do E. STF no Tema no 810 e do E. STJ no Tema no 905 com relação à correção monetária e aos juros de mora .
Superação do entendimento do Relator que, no entanto, não encontrou eco junto à ilustrada Maioria dos integrantes da C. Câmara, como resulta, exemplificativamente, do julgamento do processo no. 1005248-62.2019.8.26.0066.

RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636687
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1074831-32.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado ARTERIS
S.A., é apelado/apelante ALFA SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "em julgamento estendido, foi
negado provimento ao recurso da ré e deram provimento ao recurso adesivo da autora, V.U." de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), OSVALDO DE OLIVEIRA, J. M. RIBEIRO DE PAULA E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1074831-32.2019.8.26.0100
APELANTES: ARTERIS S/A E ALFA SEGURADORA S/A
APELADOS: ALFA SEGURADORA S/A E ARTERIS S/A
COMARCA: SÃO PAULO
Voto no 48.829 (j)
APELAÇÃO. Responsabilidade Civil do Estado. Ação de
indenização por danos materiais. Acidente de trânsito
decorrente de animal (equino) na pista em rodovia mantida
pela parte requerida. Dever de conservação e fiscalização da
via pública a cargo de concessionária de serviço público.
Responsabilidade objetiva da administração pública. Sentença
parcialmente reformada apenas para ajustar o termo inicial dos
juros de mora e a observância da orientação do E. STF no
Tema no 810 e do E. STJ no Tema no 905 com relação à
correção monetária e aos juros de mora .
Superação do entendimento do Relator que, no entanto, não
encontrou eco junto à ilustrada Maioria dos integrantes da C.
Câmara, como resulta, exemplificativamente, do julgamento do
processo no. 1005248-62.2019.8.26.0066.
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO ADESIVO
DA PARTE AUTORA PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de recurso de apelação apresentado por ARTERIS S/A em
face de ALFA SEGURADORA
S/A em razão da r. sentença que julgou procedente
o pedido da parte autora para condenar a ré ao pagamento de indenização no
valor de R$ 16.252,94, monetariamente corrigida desde o reembolso e juros
moratórios de 1% ao mês a partir da citação, em razão de acidente de trânsito,
em 4/8/2016, causado pela presença de três cavalos soltos na altura do KM 928
da BR 381, administrada pela ré. Por fim, também condenou a requerida a arcar
com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% da
condenação.1
Apelou a requerida, pugnando pela inversão do julgado, uma vez
que argumenta não haver sido comprovada a sua falha no cumprimento do
Contrato de Concessão.2
Por sua vez, apelou a parte autora adesivamente, para que a r.
sentença seja reformada no sentido de ser fixado o termo inicial dos juros
moratórios à data do desembolso, nos termos da Súmula 54 do STJ e do artigo
398 do Código Civil.3
1 Fls 81-84, sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito Dra. ANDREA DE ABREU E BRAGA, da 10a
Vara Cível do Foro Central, da Comarca de São Paulo, cujo relatório se adota.
2 Fls. 94-105.
3 Fls. 110-116.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobrevieram contrarrazões de ambas as partes.4
É o relatório .
O recurso de apelação da parte ré não merece provimento.
Conter animais, do porte de um cavalo, de invadir as rodovias
trata-se de medida de improvável adoção. O fato, aliás, é bastante comum,
sendo causa de diversos acidentes, muitos deles fatais, com motociclistas.
Assim, penso que não seja possível reconhecer a alegada faute du
service e a consequente responsabilidade.
Entretanto, a reflexão sobre o tema aliada ao entendimento
exarado pela Colenda Turma Julgadora desta 12a Câmara de Direito Público, em
casos análogos, impõem a superação de entendimento anteriormente adotado
por este Relator; mudança que passa a ser fundamentada, conforme determina
os artigos 926 e 927 do Código de Processo Civil.
Pois bem.
De proêmio, cumpre salientar que a responsabilidade civil do réu
no evento é objetiva e não subjetiva, em razão da adoção da Teoria do Risco
4 Fls. 120-127 e 130-140.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Administrativo. Sendo assim, desnecessária a demonstração de culpa ou da
qualidade do comportamento respectivo, se omissivo ou se comissivo. Dessa
forma, basta a configuração dos elementos essenciais da responsabilidade civil,
quais sejam o ato, o dano e o nexo causal entre eles. O exame da culpa deverá
ser realizado apenas no caso de posterior ação regressiva promovida pela
administração pública em face de seus agentes.
Confirmado o ato e o dano, o exame que deve ser feito reside em
verificar a inobservância do rompimento do liame de causalidade. Na hipótese
dos autos, a requerente comprovou a presença desses pressupostos.
A concessionária ré tem o dever jurídico de manutenção das
condições seguras da via pública, adotando medidas ostensivas de prevenção e
de fiscalização permanentes para o efetivo impedimento da invasão da via por
animais.
A materialidade do acidente, assim como o dano decorrente e seu
volume indenizatório, não são objeto de controvérsia na lide, haja vista a falta
de contestação de sua dinâmica pela requerida que foca sua argumentação na
ausência de comprovação de falha no cumprimento do Contrato de Concessão.
Ademais, o acidente e os danos restaram demonstrados nos autos às fls. 32-40
e 41-44, respectivamente.
Sendo caso de responsabilidade objetiva, como explanado,
observa-se que na hipótese não é possível admitir qualquer das excludentes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade, já que a presença de animal na pista de rolamento de uma via
pública não pode ser classificada como caso fortuito ou força maior. Trata-se de
situação previsível e que deve ser amplamente evitada e reforçada pela
requerida, especialmente naquelas áreas próximas a propriedades onde se crie
ou onde se alberguem animais. Do contrário, o risco à vida dos usuários da
rodovia será constante.
Por derradeiro, ressalto que a Lei no 8.987/95 expressamente
estabelece que empresas concessionárias de serviços públicos assumem a
responsabilidade objetiva da administração pública por danos eventualmente
causados. Esse é o entendimento do E. STJ:
“Quanto à ré, concessionária
de serviço público, é de se aplicar, em
um primeiro momento, as regras da responsabilidade
objetiva da
pessoa prestadora de serviços públicos, independentemente
da
demonstração
da ocorrência de culpa. Isso porque a recorrida está
inserta na Teoria do Risco, pela qual se reconhece a obrigação
daquele que causar danos a outrem, em razão dos perigos
inerentes a sua atividade ou profissão, de reparar o prejuízo”.
5
Passo à análise do recurso adesivo que merece acolhimento.
Na responsabilidade civil do Estado, extracontratual, o dano é
consumado no momento da infração do dever legal. Dessa forma, a mora que
5 STJ, REsp no 1,3303027-SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado
em 6/11/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dá razão aos juros moratórios existe a partir do fato danoso. É nesse sentido a
determinação do artigo 398 do Código Civil e do entendimento esposado na
Súmula no 54 do STJ, in verbis :
“Art. 398. Nas obrigações provenientes
de ato ilícito, considera-se
o
devedor em mora, desde que o praticou.”

“Os juros moratórios
fluem a partir do evento danoso, em caso
de responsabilidade
extracontratual”.
No que diz respeito: (a) ao pagamento de juros; e (b) à atualização
do valor devido, de ofício saliento que deve-se observar o que decidiu o C.
Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947-
SE, Tema 810 de repercussão geral, relatado pelo eminente Min. LUIZ FUX, j.
20.09.2017.
Tendo em vista o teor da decisão supra referida, a correção
monetária deve ser calculada com base no IPCA-E e os juros de mora calculados
com base nos índices aplicados à caderneta de poupança.
Ocorre que o Tema no 810 de Repercussão Geral do E. Supremo
Tribunal Federal não especifica sobre qual o período se daria a aplicação do
IPCA-E.
A solução dessa eventual dúvida se encontra no Tema no 905 do E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Superior Tribunal de Justiça, que determinou deva o índice IPCA-E ser utilizado
durante todo o período considerado, afastando, portanto, a aplicação da Lei no
11.960/2009, que propõe a utilização da TR, bem como rejeita a restrição ao
uso do IPCA-E após 25/3/2015.
Assim, o IPCA-E deve ser utilizado no cálculo de correção
monetária no que se refere a todo o período considerado.
Disto se mantém a sucumbência como sentenciada. No entanto,
deixo de majorar os honorários arbitrados a título de honorários recursais, em
razão da fixação dessa verba sucumbencial pelo juízo a quo já no limite legal.
Para os devidos fins de direito, consideram-se prequestionados os
dispositivos legais e constitucionais mencionados pelos litigantes.
Pelos motivos expendidos, pelo meu voto proponho aos meus
ilustres pares que se negue provimento ao recurso de apelação da ré e que se
dê provimento ao recurso adesivo da autora, reformando-se parcialmente a
sentença.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)